Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713841-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA DECISÃO CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 87934001, autos originários), integrada pela que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 89003007, autos originários), na ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos movida contra FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, que indeferiu tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de ID 87805702. Proceda-se à retificação da classe judicial para que passe a constar procedimento comum cível. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado, em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer que sejam devolvidos todos os bens empossados indevidamente pelo requerido, listados na inicial, quando houve a imissão na posse do imóvel em questão. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Some-se a isso o fato de que os bens descritos pela parte autora a ser restituídos não correspondem aos indicados na certidão do oficial de justiça (ID 83115061 - Pág. 1) quando procedeu à verificação e imissão na posse do imóvel em questão. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. [...]” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 87934001 proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver omissões e obscuridade nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] Convém registrar, por oportuno, que não existe omissão quanto ao perigo de dano nem obscuridade alegadas, uma vez que os bens descritos pela parte autora a ser restituídos não correspondem aos indicados na certidão do oficial de justiça (ID 83115061 - Pág. 1) quando procedeu à verificação e imissão na posse do imóvel em questão. Evidencia-se, assim, em uma análise liminar, que os referidos bens não se encontram no imóvel, podendo a eventual restituição desses bens ser determinada na sentença do feito após o contraditório da parte ré. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado em relação a esse ponto. Quanto à omissão alegada pela embargante em relação pedido de restituição de custas recolhidas para a ação de produção antecipada de provas, observo que lhe assiste razão, uma vez que deveria ter constado na decisão de ID 87934001 que era devido ao autor a restituição do valor de R$ 187,25, referente as custas recolhidas no ID 83115052, pois, após a emenda a inicial, a parte autora recolheu integralmente as custas sobre a nova classe processual. Esse pedido de restituição, entretanto, deverá ser requerido administrativamente perante a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais – COGEC do TJDFT com a cópia desta decisão que autorizou essa restituição. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os Embargos Declaratórios, na forma do art. 1.022, II, do CPC, para que passe a constar, no dispositivo da decisão de ID 87934001, que “fica autorizada à parte autora a restituição do valor de R$ 187,25, referente às custas recolhidas no ID 83115052 para a ação de produção antecipada de provas”, devendo permanecer inalterados os demais dispositivos da referida decisão. Intimem-se.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu a devolver todos os bens de sua propriedade que teriam ficado em poder dele após ser imitido na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, que seja realizado inventário dos bens presentes no imóvel, “para evitar a posterior confusão com os bens de um futuro locatário” (id. 25512922, pág. 10). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, em ação de despejo por falta de pagamento que tramitou entre as partes, a imissão de posse no imóvel locado, situado na CLS 405, Bloco A, Loja 12, Brasília-DF, foi cumprida em 27/08/20. Na mesma diligência, o i. Oficial de Justiça procedeu à verificação “do abandono do imóvel, onde encontrei apenas móveis quebrados e danificados. A loja estava em aparente reforma, mas até mesmo o material de construção que foi encontrado estava imprestável. Na loja, havia dez sacos de argamassa que estavam petrificados”. Na petição de emenda da inicial da ação originária, a agravante-autora pede que o agravado-réu devolva os seguintes bens que teriam ficado na sua posse (id. 87805702, págs. 5-6): “26.1. sistema de iluminação, no valor total de R$ 12.049,90 (doze mil e quarenta e nove reais e noventa centavos); 26.2 (2) aparelho de ar condicionado avaliados em R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) cada unidade (Doc. 6 - Notas Fiscais); 26.3 (1) aparelho de ar condicionado, avaliado em R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) (Doc. 6 - Notas Fiscais); 26.4 (1) aparelho de ar condicionado avaliado em R$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais) (Doc. 6 - Notas Fiscais); 26.3 (1) coifa avaliada em R$ 9.593,00 (nove mil quinhentos e noventa e três reais) (Doc. 6 - Notas Fiscais); 26.4 1) câmara fria/frigorífico, avaliada em R$ 17.900,00 (dezessete mil reais) (Doc. 6 - Notas Fiscais); (1) fogão e forno industrial soldados ao chão, no valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 26.6 (1) Placa de letreiro, avaliado em R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais) (ID 83115055); 26.7 Rede de Distribuição de Gás, adquirida por R$ 3.223,29 (ID 83115063, pág. 4) 26.8 Porta de enrolar Automática, adquirida por R$ 4.980,00 (ID 83115063, pág. 9)” Cotejada a certidão do i. Oficial de Justiça com os equipamentos acima descritos, constata-se que as alegações da agravante-autora não estão amparadas minimamente em prova inequívoca de que referidos bens estejam no imóvel no qual o agravado-réu foi imitido na posse após o término da locação entre as partes. Ademais, também não está configurado o perigo iminente de dano, observado que o agravado-réu foi imitido na posse do imóvel desde agosto de 2020. Em suma, não estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado-réu devolva à agravante-autora os bens que teriam ficado em seu poder após ser imitido na posse do imóvel. Acrescente-se, por fim, que o pedido de realização de inventário dos bens presentes no imóvel não foi formulado no Primeiro Grau nem analisado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora